Tribunal: CARF
Processo: 12448.728127/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728127/2017-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.664 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
FRANCISCO SANTOS DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. Rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas e jurídicas devem ser oferecidos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual. Art. 49 do Decreto no 3.000/99, vigente à época.
DIVERGÊNCIA ENTRE A DIMOB E A DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. ALUGUEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
Demonstrado nos autos o repasse de valores de aluguel à ex-companheira,
compatível com a divergência apontada, deve ser afastada a omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a omissão relativa aos aluguéis repassados à ex-
companheira, no valor de valor de R$ 22.405,25.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luiz Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o no Acórdão 12-94.230 proferido
pela 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
- DRJ/RJO que julgou improcedente a impugnação apresentada em face de notificação de
lançamento (e-fls. 41-46), onde se apurou imposto de renda suplementar no valor de R$
5.894,90, multa de ofício de 75% no valor de R$ 4.421,17 e juros de mora de R$ 1.776,13, em
razão de omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas jurídica e física no ano-
calendário 2014, o que foi constatado a partir de DIMOB apresentada pela administradora Vila
Real Ltda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728127/2017-73
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728127/2017-73

Em sua impugnação (e-fls. 03-04) alegou o contribuinte quanto à omissão de
rendimentos recebidos da pessoa jurídica que o rendimento de R$ 16.430,18, recebido da
empresa Icro Tecnologia Produto para Manutenção Ltda., teria sido declarado como recebido de
outra pessoa jurídica, mas que na verdade teria sido declarado equivocadamente no campo de
rendimentos recebidos de pessoas físicas e que teria sido tributado, como se observa:

Sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas afirmou que o valor
contestado se referia à pensão alimentícia e que parte do aluguel fora destinado a sua ex-
companheira, conforme segue:

No acórdão, a DRJ entendeu que não houve comprovação de que os valores
informados na DIMOB em relação à pessoa jurídica Icro Tecnologia Produto para Manutenção
Ltda. teriam sido efetivamente declarados como rendimentos recebidos de pessoa física.

Em relação aos rendimentos omitidos e recebidos de pessoas físicas, entendeu o
julgador de primeira instância que não foram oferecidos à tributação R$ 22.405,25, apurados a
partir da diferença entre os valores apresentados pela administradora na DIMOB e aqueles
declarados pelo recorrente na sua declaração de ajuste, como se infere do trecho pertinente no
acórdão:

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728127/2017-73

No recurso voluntário (e-fls. 72-73) o recorrente reproduz os argumentos já
apresentados na impugnação e acosta novos documentos, consistentes em guias DARF pagas sob
os códigos 0190 - IRPF - CARNÊ LEÃO e 0246 - IRPF - COMPLEMENTAÇÃO MENSAL,
emitidos em seu nome e com indicação do seu CPF.

Acosta, ainda, cópias do processo judicial de reconhecimento de união estável
movido por sua ex-companheira e no qual restou decidido que a ela caberia metade dos valores
de alugueis do imóveis localizados na Av. Sernambetiba n°3.550, Bloco 14, apto 201; Rua Dias
da Cruz n° 210, apto 402; Rua Apolônia Pinto n° 76 e na Rua Menezes Vieira n° 273, Loja B,
todos no Município do Rio de Janeiro/RJ.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos da pessoa jurídica Icro Tecnologia
Produto para Manutenção Ltda.

Quanto ao ponto, alega o recorrente novamente que teria havido um equívoco de
sua parte ao declarar os rendimentos recebidos a título de aluguéis de Icro Tecnologia Produto
para Manutenção Ltda., que o valor recebido de R$ R$ 16.430,18 no ano de 2014 teria sido
declarado como rendimento recebido de pessoa física e que teria havido recolhimento do tributo
por meio de carnê-leão.

Conforme bem analisado pela DRJ, na declaração de ajuste anual do recorrente (e-
fls. 49-61) não se pode vislumbrar qualquer dado que aponte para a alegação defendida. Nem
mesmo as guias DARF pagas sob o código 0190 - IRPF - CARNÊ LEÃO são capazes de
comprovar que o tributo recolhido está relacionado com o recebimento de alugueis da pessoa
jurídica Icro Tecnologia Produto para Manutenção Ltda.

Diga-se, aliás, que nem se poderia estabelecer essa presunção, porque no caso de
alugueis recebidos de pessoa jurídica, esta é quem deve reter o imposto de renda na fonte e
proceder ao seu recolhimento, sob o código de receita 3208- IRRF - ALUGUÉIS E
ROYALTIES PAGOS A PESSOA FÍSICA.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728127/2017-73

Do mesmo modo já se posicionou este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:

Numero do processo: 15504.722306/2017-73
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 24 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Thu Dec 13 00:00:00 BRST 2018

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2011
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. Os aluguéis devem der
tributados de acordo com a Tabela Progressiva do Imposto de Renda das pessoas físicas
e a responsabilidade pelo recolhimento depende da natureza jurídica do locatário: (i) se
pessoa jurídica, caberá a sociedade empresária recolher o imposto de renda na
fonte. O locatário informa em sua DAA a razão social, CNPJ, o valor do aluguel
recebido no ano e o imposto retido na fonte, no campo "Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular"; (ii) Se pessoa física, o locatário deve
declarar o valor recebido no item "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física
e do Exterior", dentro da aba "carnê-leão". [Grifo nosso]

Numero da decisão: 2002-000.412
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram do
presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso concreto, não há qualquer documento fornecido pela fonte pagadora Icro
Tecnologia Produto para Manutenção Ltda. que indique a retenção e o recolhimento do tributo
devido.

O único documento que consta nos autos é a DIMOB fornecida pela
Administradora Vila Real Ltda. (e-fls. 10 e 82), a partir do qual se apurou que houve pagamento
de alugueis não declarados pelo recorrente, o que levou a autoridade fiscal a concluir pela
omissão de rendimentos.

Dessa forma, infere-se que o recorrente não logrou comprovar que ofereceu à
tributação os rendimentos recebidos de Icro Tecnologia Produto para Manutenção Ltda., no valor
de R$ R$ 16.430,18 no ano de 2014, não sendo possível acolher suas alegações.

Nesse sentido já se manifestou esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 13882.720213/2018-52
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728127/2017-73

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 05 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Jan 09 00:00:00 BRT 2020

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2014
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
INFORMADOS EM DIMOB. EXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO PELO
SUJEITO PASSIVO. Como a administradora dos imóveis informou ter pago
rendimentos tributáveis em favor do recorrente, ele fica obrigado a demonstrar o
contrário. É regular o lançamento fiscal lastreado em informações prestadas em
DIMOB, em particular quando franqueada ao contribuinte a possibilidade de
contestar a autuação e quando os documentos apresentados em sede de
impugnação apenas corroboram a constatação da Autoridade Fiscal. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2301-006.770

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso (documento
assinado digitalmente) João Mauricio Vital – Presidente (documento assinado
digitalmente) Fernanda Melo Leal – Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Antonio Savio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil
(Suplente Convocado), Fernanda Melo Leal e João Mauricio Vital (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato.
Nome do relator: FERNANDA MELO LEAL

Desse modo, nego provimento ao recurso no ponto.

Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física

Conforme consta no relatório, ao recorrente também foi imputada infração por
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no valor de R$ 22.405,25, apurados a partir
da diferença entre os valores apresentados pela administradora na DIMOB e aqueles declarados
pelo recorrente na sua declaração de ajuste.
Em sua defesa, o recorrente afirma que a diferença apurada está relacionada à
parte dos alugueis que é devida a sua ex-companheira por força de processo judicial, cujas cópias
constam às e-fls.120-157.

A análise da sentença de e-fls.145-148 confirma que o recorrente deve pagar à ex-
companheira metade dos alugueis relativos aos imóveis localizados na Av. Sernambetiba n°
3.550, Bloco 14, apto 201; Rua Dias da Cruz n° 210, apto 402; Rua Apolônia Pinto n° 76 e na
Rua Menezes Vieira n° 273, Loja B, todos no Município do Rio de Janeiro/RJ.

No caso concreto, o recorrente demonstrou de forma inequívoca que repassou os
valores de alugueis a sua ex-companheira (e-fls.120-157), de modo que a omissão apontada pela
DRJ deve ser afastada.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728127/2017-73

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço do recurso e no mérito DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a omissão relativa aos alugueis repassados à ex-companheira, no valor de valor de
R$ 22.405,25.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital